Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713302-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CARINA CARVALHO DE SOUSA, CLEVERTON GALDINO RIBEIRO AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao agravado que custeie o tratamento psicológico de Sara Carina Carvalho de Sousa e pensionamento de cinquenta por cento (50%) do salário-mínimo vigente, até a sua efetiva recuperação e retorno ao mercado de trabalho. Os agravantes sustentam que a probabilidade do direito decorre da vasta documentação carreada aos autos e que são suficientes para demonstrar o diagnóstico equivocado e a conduta médica inadequada ao real quadro de saúde de Sara Carina Carvalho de Sousa. Afirmam que os danos causados à paciente não se limitaram ao aborto, propriamente dito, hoje ela está com sequelas emocionais destrutivas que lhe causaram extremo sofrimento e a impede de exercer seu ofício ou até mesmo de estudar. Enfatizam que Sara Carina Carvalho de Sousa não possui condições financeiras de manter um tratamento médico, farmacológico e psicoterápico e que não seria razoável esperar até o fim do processo para que lhe seja garantido tal direito. Tecem considerações a respeito dos valores mensais gastos com consultas médicas e psicológicas, bem como com a medicação que é prescrita para Sara Carina Carvalho de Sousa. Ressaltam que o pensionamento pleiteado decorre do disposto no art. 951 do Código Civil. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a custear o tratamento de Sara Carina Carvalho de Sousa, em montante não inferior a R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), bem como ao pensionamento de cinquenta por cento (50%) do salário-mínimo vigente, até a sua efetiva recuperação dos males que lhe foram causados. De forma sucessiva, requer a designação de audiência de justificação prévia. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada e a confirmação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 35115643 a 35115646). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao agravado que custeie o tratamento psicológico de Sara Carina Carvalho de Sousa e pensionamento de cinquenta por cento (50%) do salário-mínimo vigente, até a sua efetiva recuperação e retorno ao mercado de trabalho. Extrai-se dos autos que a controvérsia a ser resolvida no processo originário se circunscreve à responsabilização do agravado no caso de suposto erro médico realizado por profissional de seu quadro. A vasta documentação acostada aos autos para demonstrar a situação delicada vivenciada por Sara Carina Carvalho de Sousa não é suficiente para apontar a falha na prestação do serviço, razão pela qual é imprescindível a dilação probatória para aferir a ocorrência do alegado erro médico e a responsabilização do agravado pelo ocorrido. Transcrevo precedente deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. PARTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. À do art. à luz do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser indeferida se ausentes elementos minimamente aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, sobretudo em situações complexas envolvendo a ocorrência de suposto erro médico, a demandar dilação probatória hábil à comprovação do nexo de causalidade entre a alegada má prestação do serviço público de saúde e as sequelas experimentadas pela agravante. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1371600, 07502381520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2021, publicado no DJE: 22.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é possível verificar, nesta fase processual de cognição sumária, se os profissionais médicos agiram com negligência, imprudência ou imperícia, razão pela qual mostra-se temerária e precipitada a determinação ao agravado de custeio de tratamento psicológico de Sara Carina Carvalho de Sousa e pensionamento de cinquenta por cento (50%) do salário-mínimo vigente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator